Tribunal: TJDFT
Processo: 0731311-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731311-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: BARBARA OLIVEIRA FURTADO LUCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0722962-35.2022.8.07.0001), ajuizada em desfavor de BARBARA OLIVEIRA FURTADO LUCIO. A decisão agravada determinou a emenda da inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos seguintes termos (ID 133571744): 1. Custas recolhidas (ID 129041301). 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 129041298), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "desconhecido". 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja da própria destinatária; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. Emende-se, ainda, para apresentar o rol de fiel (éis) depositário (s) para o bem objeto da busca e apreensão, com poderes constituídos para tanto, tendo em vista que tal medida se faz necessária para o efetivo cumprimento da liminar. 8. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 9. Ademais, registro que, atualmente, além da Lei n.o 11.419, de 19 de dezembro de 2006, regulam o processo eletrônico a Resolução CNJ n.o 185, de 18 de dezembro de 2013; o Provimento TJDFT n.o 12, de 17 de agosto de 2017; e a Portaria Conjunta TJDFT n.o 53, de 23 de julho de 2014. 10. Importante destacar que “(...) A correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos, (...)” (Provimento n.o 12, art. 14, caput). 11. Outrossim, todas as petições deverão ser apresentadas em formato PDF (Portable Document Format), devendo o editor de texto ser utilizado para breve anotação ou cotas nos autos, registre-se, prerrogativa do Ministério Público e da Defensoria Pública (Lei Complementar 80/94 – Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LONDP), arts. 44, IX; 89, IX; e 128, IX). 12. No presente feito, a parte autora apresenta petição no editor de texto, que não é o formato adequado, devendo apresentá-la, de forma padronizada, cada um em uma página, ou seja: a) em arquivos distintos de, no mínimo, 1,50 Mb (um vírgula cinco megabytes); b) na ordem em que devam aparecer no processo; e, c) em formato PDF “Portable Document Format”. 13. Assim, alerto a parte autora para atentar às normas do processo eletrônico nas próximas oportunidades em que se manifestar nos autos. 14. Por fim, indefiro o pedido formulado pela parte autora para que o presente feito tramite em segredo de justiça, pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". 15. Retifique-se o cadastro, tornando o processo público”. Nesta sede recursal o agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo marca ford, modelo ranger gasolina n, ano/modelo 2009/2009, chassi 8AFDR12A9AJ273476, placa JHR8900, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Esclarece que os documentos que comprovam a mora estão localizados no id 129039644 - contrato e id 129041298 - notificação. Assevera que e a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos no id 129039644 - contrato e id 129041298 - notificação. Ao final, requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial, a fim de recebê-la, nos termos do art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprove a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja da própria destinatária. Deste modo, o provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Anoto, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 15:07:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador